Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EustaquioC Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0706230-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A multa pleiteada pela impetrante já foi aplicada pelo Relator natural. na decisão de ID 46252948 (ressaltando-se que se trata de majoração de multa anteriormente fixada, em razão da recalcitrância da autoridade coatora no cumprimento da decisão liminar). Ademais, imperioso consignar que o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 44025665), requerendo a substituição da multa diária pelo sequestro de verbas públicas. A autoridade coatora, por seu turno, afirma que a solicitação de realização da cirurgia foi autorizada em março de 2023 (documento de ID 46524062), questão que deverá ser apreciada oportunamente, por ocasião do julgamento colegiado do mandado de segurança. Portanto, tendo em vista que a medida coercitiva pretendida na petição de ID 46707457 já havia sido deferida anteriormente, bem como que está pendente a discussão sobre sua substituição por medida cautelar de natureza diversa, retornem os autos ao e. Des. Relator natural, para oportuna apreciação. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora